Tribunal: TJBA
Processo: 0185722-17.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0185722-17.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, CARLOS COLAVOLPE DE MATTOS NOGUEIRA BRITTO, GUSTAVO MOTA LEAL DE FIGUEIREDO FILHO

APELADO: EDNALVA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO MOTA LEAL DE FIGUEIREDO FILHO, CARLOS COLAVOLPE DE MATTOS NOGUEIRA BRITTO, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO OCULTO REITERADO EM COMPONENTES DO MOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS. PRAZO DO ART. 18 DO CDC CONTADO DE FORMA CORRIDA, DEVIDO ÀS DIVERSAS IDAS À CONCESSIONÁRIA PARA TENTATIVA DE REPARO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PARCIAL PROVIMENTO APENAS AO APELO DA CONCESSIONÁRIA RÉ, PARA O CONDICIONAMENTO DA RESTITUIÇÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO PELA CONSUMIDORA.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pelas fabricante e concessionária Rés e pela Autora

contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as Demandadas à restituição integral de R$ 35.320,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 por danos morais, rejeitando o pleito autoral de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial e oral; (ii) definir se ficou comprovado vício de fabricação no veículo zero quilômetro; (iii) estabelecer se são devidos restituição integral, danos morais e lucros cessantes; (iv) determinar se a restituição do valor pago deve ser condicionada à devolução do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial e do depoimento pessoal da autora não configura cerceamento de defesa, pois o veículo permanece parado desde 2007 e a prova técnica seria inócua, sendo suficientes as ordens de serviço e a prova oral produzida, conforme o poder instrutório do juiz (art. 370 do CPC) e a jurisprudência do STJ citada no voto .

As ordens de serviço emitidas pela rede autorizada demonstram reiterados defeitos no motor em veículo zero quilômetro, caracterizando vício de fabricação e a responsabilidade solidária das fornecedoras, nos termos dos arts. 12, 14 e 18 do CDC.

O prazo de 30 dias previsto no art. 18, § 1º, do CDC deve ser contado de forma corrida, sem reinício a cada nova tentativa de reparo, conforme entendimento do STJ, o que autoriza a consumidora a exigir a restituição integral do preço.

A tese de abatimento proporcional sustentada pela concessionária é inviável, pois a lei assegura a restituição integral e a jurisprudência do STJ afasta dedução por depreciação ou uso, sobretudo porque o veículo apresentou vício desde o primeiro mês de uso .

Os danos morais são devidos, pois as inúmeras tentativas frustradas de reparar defeito grave em veículo novo ultrapassam o mero aborrecimento. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, conforme precedentes citados.

Os lucros cessantes não são devidos, pois não há prova efetiva da renda que teria sido auferida. A declaração da cooperativa e o depoimento testemunhal demonstram apenas expectativa de ganho, insuficiente para a indenização, conforme a jurisprudência reiterada do STJ exigindo prova concreta do dano (art. 402 do CC).

A restituição do valor pago deve ser condicionada à devolução do veículo, como efeito necessário do retorno ao
status quo ante
, evitando enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CC e do entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelos da Autora
e da
Ré GENERAL MOTORS desprovidos. Apelo da Ré GNC AUTOMOTORES parcialmente provido
, apenas para consignar a obrigatoriedade da devolução do veículo como condição para restituição do valor pago.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 12, 14, 17, 18; CPC, art. 370; CC, arts. 402, 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ – AgInt no AREsp 2622588/SP (2025); AgInt no AREsp 2543533/RS (2024); REsp 1.684.132/CE (2018); AgInt no AREsp 2.419.630/SP (2024); AgRg no AREsp 645.243/DF (2015); AgInt no AREsp 2.194.058/SC (2023); AgInt no AgInt no REsp 1.327.791/RJ (2023).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0185722-17.2008.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados EDNALVA SANTOS, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e GNC AUTOMOTORES LTDA, incorporadora e sucessora de CODISMAN VEÍCULOS LTDA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER dos recursos
,
NEGAR PROVIMENTO aos Apelos da Autora e da Ré GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Ré GNC AUTOMOTORES LTDA, incorporadora e sucessora de CODISMAN VEÍCULOS LTDA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-238/239